Tribunal: TJBA
Processo: 8004835-98.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004835-98.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

APELADO: C. M. S. S. e outros

Advogado(s)
:
ERIC BRENO DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO COM ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CONTRATAÇÃO SEM REPRESENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado com criança absolutamente incapaz, sem a participação de representante legal, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e determinando a restituição dos valores descontados.

2. O contrato de ID 80725665 revela que a Apelada, à época da contratação contava com cinco anos de idade, não havendo anuência de sua genitora ou representante legal, em afronta aos arts. 104, I, e 166, I, do CC.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é nulo o contrato firmado por absolutamente incapaz sem representação legal;

(ii) saber se é cabível a indenização por danos morais diante da falha na prestação de serviço;

(iii) saber se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

4. O contrato é nulo de pleno direito por ter sido celebrado com absolutamente incapaz sem a devida representação, caracterizando falha grave da instituição financeira.

5. A contratação eletrônica não afasta o dever de diligência exigido da instituição, especialmente diante da natureza alimentar dos valores envolvidos.

6. A condenação por danos morais é mantida, porém, reduz-se o valor da indenização para R$ 6.000,00, alinhando-se ao patamar adotado em casos similares no TJBA.

7. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a repetição do indébito em dobro independe da prova de má-fé, sendo devida a partir de 30/03/2021, data de fixação da tese.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo-se a nulidade do contrato e a repetição do indébito em dobro.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado com absolutamente incapaz sem a devida representação legal. 2. A instituição financeira responde por danos morais quando falha na verificação da capacidade civil do contratante. 3. A repetição do indébito independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, I, e 166, I; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, Apelação 0000842-38.2012.8.05.0262, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, pub. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004835-98.2024.8.05.0110, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como
Apelante FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Apelada C. M. S. S., REPRESENTADA POR SUA GENITORA AMANDA TOMAZ DA SILVA SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA